Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Resistência. Ameaça. Princípio da consunção.
1 - Na conduta de resistir fisicamente à prisão – debatendo-se, tentando chutar o policial e o ameaçando, dizendo que era pessoa perigosa e descobriria o endereço residencial para ir até lá matar ele e a esposa -, resistência ativa, há o crime de resistência.
2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
3 - A ameaça feita ao policial, como forma de resistir à prisão, porque meio de execução do crime de resistência, é por esse absorvida.
4 - Apelação provida em parte.